Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-58.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007114-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), NUTRATTOS - COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 05.546.131/0001-92 (AGRAVADO), JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO –
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EIRELI – PATRIMÔNIO PRÓPRIO – CONFUSÃO PATRIMONIAL – NÃO COMPROVAÇÃO

–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no artigo 133, § 2º do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o artigo 50 do Código Civil.

Ausente a efetiva comprovação da confusão patrimonial e ainda da prática de atos irregulares, de rigor o afastamento de pessoa jurídica diversa dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007114-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

NUTRATTOS - COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra decisão interlocutória proferida pela
MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,

lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face da
NUTRATTOS - COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA – ME
, que indeferiu o pedido de penhora através do sistema SISBAJUD na conta da empresa indicada que foi localizada em nome exclusivamente da executada, sob o fundamento de que não cabe penhora online em pessoa diversa do feito.

Em suas razões recursais, o agravante aponta diante da pesquisa no BACENJUD e demais diligências que retornaram com resultado negativo, o banco peticionou no feito pleiteando pela penhora online em contas da empresa GUAYI LOGISTICA INTERMEDIAÇÃO CONSULTORIA – EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 22.976.845/0001-50, que foi localizada em nome exclusivo do executado, Sr. José Márcio Silva Ratto.

Sustenta que se trata de uma empresa individual de responsabilidade limitada, consistindo em regra numa ficção jurídica, já que sua responsabilidade patrimonial é ilimitada, de modo que não há nenhum óbice legal para que seja realizada a penhora online na empresa individual ainda que a mesma não esteja no polo passivo da ação de execução, já que tem como proprietário sócio/administrador o executado do banco, ora recorrido, não havendo distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada em sua totalidade.

Não houve pedido de liminar. (Id 86121010)

Contraminuta ofertada pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial. (Id 108891481)

Preparo recolhido no Id 86109997.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da
decisão interlocutória, que nos autos executivos indeferiu o pedido
de penhora através do sistema Sisbajud na conta da empresa indicada pelo exequente que foi localizada em nome exclusivamente da executada.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Não como atender a pretensão da parte exequente, no tocante de proceder penhora Sisbajud na empresa do executado pessoa física.
Não cabe penhora on line, em pessoa diversa do feito,
como pretendido. No caso, não se trata de desconsiderar pessoa jurídica para penhora em bens do sócio quando o executado é pessoa jurídica”

Pois bem. Em
regra, na hipótese de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, os bens particulares do empresário individual não respondem pelas dívidas assumidas pela pessoa jurídica, nem vice-versa.

Se, todavia, os credores da EIRELI forem impedidos de satisfazerem seus créditos em razão de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual.

Semelhantemente, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais, transferindo-os para a pessoa jurídica e protegendo-os
do alcance de seus credores.

Não obstante, seja em uma ou em outra situação,
é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
de que tratam os artigos 133 e seguintes do CPC, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo – o empresário individual ou a EIRELI –, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.

A observância de tal procedimento garante o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa por parte da pessoa jurídica ou da pessoa natural que lhe constituiu, possibilitando a plena demonstração da presença, ou da ausência, dos pressupostos específicos para a superação momentânea da autonomia patrimonial.

No caso dos autos, torna-se inviável o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados a seu sócio exclusivo a essa espécie societária de modo a se obter a penhora de seu faturamento, porquanto, não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pelo sócio, sobretudo diante da ausência de comprovação da confusão patrimonial.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, prolatada em hipótese idêntica a dos presentes autos, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE.
1. Ação de execução de títulos extrajudiciais proposta em 31/03/2016. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao Gabinete em 06/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7º, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida. 8. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ - REsp: 1874256 SP 2020/0027587-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, confira:

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE BLOQUEIO DOS BENS DO REQUERIDO E DA SUA EMPRESA – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – AUSÊNCIA REQUISITOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É comezinho no direito que as medidas insertas na demanda não podem recair sobre aquele que dela não faz parte, razão pela qual no caso específico dos autos a empresa E.P. Pré-moldados Ltda. – ME deveria ter sido incluída no polo passivo da lide, o que não ocorreu, caindo por terra a alegação de que basta a citação do sócio. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.
Ausente a efetiva comprovação da insuficiência de bens do réu, da confusão patrimonial e ainda da prática de atos irregulares, há de ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa
.”
(TJ-MT – AC: 00441946220128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE INFORMAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA, CONSTITUÍDA COMO EIRELI E TITULARIZADA PELO EXECUTADO, NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA.
1. Ao acrescentar o Art. 980-A ao Código Civil Brasileiro, o legislador instituiu uma nova espécie de empresa individual, cuja responsabilidade é limitada ao capital social e que sujeita-se às regras previstas para as sociedades limitadas, razão porque a realização de pesquisas de dados pertencentes a pessoa jurídica categorizada como EIRELI, deve ser precedida da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos Artigos 133 a 137 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO”
(TJ-GO - AI: 01514992220208090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 03/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EIRELI. PATRIMÔNIO PRÓPRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, § 2º do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil. 2. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Afigura-se como ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica. Não é constituída por cotas sociais, mas por um único sujeito detentor de todo o capital social, o que não implica automático reconhecimento de confusão patrimonial. 3. A insuficiente comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil impõe o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento desprovido”
(TJ-DF 07494968720208070000 DF 0749496-87.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022